Tribunal: TJES
Processo: 5016806-18.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016806-18.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERRARI IMPORT & ENERGY LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha em face de FERRAZ & MARTINELLI BUSINESS GROUP LTDA-ME, que extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando ocorre o pagamento extrajudicial do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, mesmo que não tenha havido citação do executado.

O pagamento administrativo ou extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal equivale ao reconhecimento da dívida, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais.

O ajuizamento da execução fiscal decorre da inadimplência do executado, que deu causa à instauração do processo, sendo irrelevante, para fins de honorários, a inexistência de citação.

O dever de uniformização da jurisprudência, previsto no art. 926 do CPC, impõe a adequação da decisão recorrida ao entendimento pacificado do STJ sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 924, II, e 926, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.235/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016806-18.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
FERRARI IMPORT & ENERGY LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 17534956) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada pelo Município de Vila Velha em desfavor de FERRAZ & MARTINELLI BUSINESS GROUP LTDA-ME, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil (
Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
). Deixou de condenar o executado em custas processuais e honorários advocatícios tendo em vista a ausência de citação.

Nas razões de recurso (id 17534957) o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença sustentando, em síntese, que “
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas eventualmente antecipadas e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade. [...]
”.

A jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.).

No mesmo sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ.

1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade, porquanto, à época do ajuizamento da execução fiscal, era legítima a persecução do crédito, devendo o Tribunal de origem considerar a legislação de regência e as peculiaridades do caso concreto para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes. [...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2.
Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a fixação de honorários sucumbenciais quando da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo da dívida tributária antes da citação da parte contribuinte devedora
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.235/TO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1.
A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Logo, em observância ao dever de uniformizar a jurisprudência (art. 926, caput, do Código de Processo Civil), de rigor a reforma da sentença, haja vista ainda que, se a presente execução foi ajuizada em razão de inadimplência do executado, certo é que foi este último quem deu causa ao procedimento executório em questão – tanto que reconheceu e parcelou o débito (id 32165652) –, devendo, então, arcar com os ônus daí decorrentes.

No mesmo sentido já me posicionei em hipótese análoga à dos presentes autos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, não sendo, contudo, condenada em honorários de sucumbência. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “
se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). 3- Recurso conhecido e provido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). [...] (TJES, Apelação Cível nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/Aug/2024).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do artigo 85 do CPC, condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município/Exequente, os quais fixo no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.